Tribunal: STF
Processo: Rcl 57387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegada violação da decisão na ADPF 1017/AL. Artigo 70, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc. 



      A Ministra Cármen Lúcia submete a presente reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “DESPACHO



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.12.2022, por Pedro Gomes da Silva Júnior contra ato do juízo da Décima Primeira Zona Eleitoral de Canguaretama/RN.



    2. O reclamante alega, na peça inicial, a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para o julgamento da presente ação.



    3. Remeta-se o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação de prevenção suscitada na inicial desta reclamação.



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      A presente reclamação foi proposta sob o fundamento de “garantia da autoridade do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADPF 1017-MC”, ação que tramita sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



      Não integrando, Pedro Gomes da Silva Júnior, a relação processual estabelecida nos autos da ADPF 1017, aplica-se à hipótese a regra específica prevista no § 1º do art. 70 do RISTF:



    “Art. 70. (...)



    §1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de sumula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.” (destaquei)



      Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para a Ministra Cármen Lúcia.



      Restituam-se os autos à Relatora.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente